Tribunal: STF
Processo: Rcl 1251
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR. A suspensão de liminar
em mandado de segurança persiste até o trânsito em julgado da
decisão final concessiva ou daquela que implicar o indeferimento da
segurança - artigo 297, § 3º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal e precedentes, a saber: Agravos Regimentais nas
Suspensões de Segurança nºs 780/PI, 761/PE e 846/DF, todos relatados
pelo ministro Sepúlveda Pertence e com acórdãos publicados no Diário
da Justiça, respectivamente, em 20 de setembro de 1996, 22 de março
de 1996 e 8 de novembro de 1996.